Tribunal: STF
Processo: Pet 1002
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-03-30
Data de publicação: 1995-03-30

Ementa:
EMENTA:  Execução penal. Trabalho externo em regime
semi-aberto (art. 35, § 2º do Código Penal e art. 37 da Lei de
Execução Penal) e saída temporária (art. 123 da Lei de Execução).
Acham-se sujeitos, ambos os benefícios, ao requisito do cumprimento
de um sexto da pena, para cujo implemento não se computa o período
de prisão preventiva especial, em estabelecimento militar.
Pedido indeferido por maioria de cinco votos, contra
dois que o indeferiam e outros dois que, em parte, o atendiam para
determinar a submissão do requerente a exame criminológico.